Tribunal: TJMT
Processo: 1049203-25.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049203-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CRISTINA PRATES PINHEIRO - CPF: 034.233.731-99 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1049203-25.2023.8.11.0001.

RECORRENTE: CRISTINA PRATES PINHEIRO.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de Julgamento: 16 a 19/09/2024
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – AUXILIAR OPERACIONAL (FUNÇÃO FAXINEIRA) – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
AUSÊNCIA DE LTCAT
– PAGAMENTO DO BENEFÍCIO NÃO DEVIDO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante visando à reforma da sentença que julgou
parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial (id. 230459777).

A referida decisão declarou a nulidade dos contratos temporários celebrados; condenou o reclamado ao pagamento de FGTS referente ao período laborado pela reclamante na função de Auxiliar Operacional, no setor de Limpeza, e julgou improcedente o pedido no que tange ao adicional de insalubridade.

2.

A recorrente argumenta que
a fundamentação da sentença recorrida não condiz com as documentações apresentadas, uma vez que foram acostados aos autos 2 (dois) laudos periciais em seu ambiente de trabalho (ids. 230459756 e 230459773).

Aponta ser incontestável o fato de que a reclamante laborava em ambiente insalubre, já que suas atividades incluíam o recolhimento de lixo hospitalar, além de outras tarefas de limpeza com materiais desse gênero.

Sustenta ser devida a aplicação dos efeitos da revelia, dada à inércia do ente estatal na contestação dos fatos alegados pela parte autora.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento do adicional de insalubridade.

3.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, observa-se que
o cerne recursal cinge na possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade
, referente ao período de 09/2018 a 12/2019.

6.

No que tange ao Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) colacionado no id. 230459756,
vê-se que foi elaborado para atestar a insalubridade de funções exercidas em
estabelecimento diverso
do local de trabalho da reclamante.

7.

Assim,
ausente laudo técnico que ateste ser insalubre o ambiente de trabalho da parte autora, não pode o Juízo presumir uma situação fática
.

8.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor
, sendo que não há que se falar em reconhecimento retroativo do direito ao referido adicional.

9.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR –
NÃO COMPROVAÇÃO DE INSALUBRIDADE
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese suas razões recursais, verifico que muito embora a parte autora ocupe o cargo de apoio administrativo educacional elementar, de onde afirma desempenhar suas funções na área de limpeza, notadamente em relação a higienização de banheiros, não há nos autos provas de que sua atividade seja, de fato, considerada insalubre.

Saliento,
não consta no feito o correspondente Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho-LTCAT a justificar a concessão em favor da autora do adicional perquirido.

O simples fato de desempenhar funções de limpeza, por si só não pode ser considerada como uma função ou cargo insalubre, de onde, devem ser observadas as condições pessoais de cada trabalho, sendo que o adicional de insalubridade não é automático e sim pendente de demonstração da insalubridade anunciada, o que não se registra nos autos.

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a presente demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. (...) (N.U 1008173-29.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, publicado no DJE 19/05/2023) (grifei).

10.

Desse modo, vê-se que a sentença recorrida
não
comporta reparos.

11.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

12.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024